Tribunal: TJMT
Processo: 1021775-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021775-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LAZARON - CPF: 549.234.769-15 (EMBARGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (EMBARGANTE), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER INFRINGENTE DA PRETENSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu a existência de coisa julgada quanto à competência da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT e cassou decisão que havia declinado a competência para a Comarca de São Paulo/SP.

A parte embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto à autoridade da coisa julgada em decisões de tribunais distintos, ausência de enfrentamento da cláusula de eleição de foro pelo STJ e a existência de conflito de competência pendente de julgamento perante o STJ.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à alegada inexistência de coisa julgada entre decisões de tribunais diferentes; (ii) saber se houve omissão ao não considerar a ausência de enfrentamento da cláusula de foro pelo STJ; e (iii) saber se a existência de conflito de competência em trâmite no STJ ensejaria a suspensão do feito ou a reforma da decisão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões devolvidas, inclusive quanto à autoridade da coisa julgada formada no processo originário, à inadmissão do recurso especial e à ausência de determinação do STJ para suspensão do feito.

A real pretensão da parte é obter efeitos infringentes, o que não se coaduna com os limites legais dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

A técnica decisória adotada observou os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de decisão judicial transitada em julgado, mantida pelo STJ, impede o juízo de origem de alterar a competência já firmada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §3º, 489, §1º, 507, 1.022 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cofco International Brasil S.A. em face do v. acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento interposto por José Luiz Lazaron, que reconheceu a existência de coisa julgada acerca da competência da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, para o processamento da ação de obrigação de fazer n. 1001526-37.2021.8.11.0108, e, por conseguinte, cassou a decisão agravada que havia declinado da competência para a Comarca de São Paulo/SP, dando provimento ao recurso.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese: (i) que o v. acórdão incorreu em omissão ao não considerar que decisões de Tribunais Estaduais não fazem coisa julgada perante outros Tribunais Estaduais ou juízos a estes não vinculados; (ii) que o Superior Tribunal de Justiça não teria enfrentado o mérito da controvérsia sobre a cláusula de eleição de foro, inviabilizando a alegada coisa julgada; e (iii) que haveria omissão quanto à pendência de julgamento do Conflito de Competência n. 214.570/MT, em trâmite perante o STJ, suscitando, ao final, a possibilidade de concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado ou, subsidiariamente, a suspensão do feito.

Nas contrarrazões de id.
314980363
, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as alegações do recurso, especialmente quanto à autoridade da coisa julgada firmada no processo originário e ao trânsito em julgado da decisão do TJSP que reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro. A matéria devolvida foi objeto de análise minuciosa, inclusive com a referência expressa à inadmissão do recurso especial interposto pela embargante, circunstância suficiente para consolidar a eficácia da decisão.

Quanto à alegada omissão relacionada ao Conflito de Competência n. 214.570/MT, também não procede a arguição. O voto condutor expressamente destacou a ausência de qualquer decisão do STJ determinando a suspensão do feito, sendo, portanto, desnecessária maior digressão sobre o tema.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“De início, é mister deixar consignado que, na ausência de ordem expressa de suspensão pelo STJ, e considerando que o agravo de instrumento ora em julgamento versa sobre afronta direta à coisa julgada e à autoridade de decisão superior transitada em julgado, não há óbice ao conhecimento e julgamento do recurso por esta Corte de Justiça.

A matéria devolvida a este Tribunal restringe-se, portanto, à legalidade e validade da decisão do juízo de origem que, em manifesta desobediência à coisa julgada, declinou da competência anteriormente firmada em decisão judicial transitada.

Não há controvérsia quanto ao trânsito em julgado da decisão do TJSP, proferida nos autos da ação originária n. 1001526-37.2021.8.11.0108 (n. 1058274-96.2021.8.26.0100 perante o TJSP), que reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de Tapurah/MT, fundamentando-se no local da execução do contrato e no domicilio do réu. Isso porque a referida decisão foi confirmada pelo TJSP, bem como mantida pelo STJ, que não conheceu o recurso especial contra a referida decisão, conforme se infere dos documentos de ids. 129533719 e 129533720 dos autos n. 1001526-37.2021.8.11.0108.

Ademais, ao receber os autos, o juízo de Tapurah aceitou a competência e deu andamento ao feito, inclusive determinando o apensamento com a ação de resolução contratual. Ato subsequente, no entanto, alterou o entendimento anteriormente firmado e declinou da competência, em manifesta contrariedade ao art. 64, §3º do CPC.

Tal comportamento judicial revela-se processualmente inadmissível, pois desrespeita a autoridade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), a estabilidade das decisões judiciais, e compromete a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA NO CC 124.108/RJ, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA FORMAL - IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A MESMA SITUAÇÃO NOVAMENTE, MORMENTE SE INEXISTE QUALQUER ALTERAÇÃO DO ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DOS AUTOS.
1. A decisão ora agravada afirmou, após a análise dos autos, que a situação da dívida trabalhista devida pela suscitante à interessada já tinha sido examinada no julgamento do CC 124 .108/RJ, ajuizado com estas mesmas partes, causa de pedir e pedido, tendo sido determinado naquela oportunidade que o juízo laboral prosseguisse com a execução.
2. Havendo decisão proferida em conflito de competência, transitada em julgado, configurando-se em coisa julgada formal, não há como o juiz declarado competente se furtar ao julgamento da causa principal, mormente se não há, como no caso, qualquer mudança do cenário fático-jurídico anteriormente apreciado.
3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AgRg no CC 130396 RJ 2013/0331995-0, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.06.2016 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL.
1. O conflito de competência é questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo, que faz coisa julgada formal e não material (art. 469, III, do CPC). 2. Havendo decisão proferida em conflito de competência, transitada em julgado, configurando-se em coisa julgada formal, não há como o Juiz declarado competente se furtar ao julgamento da causa principal
3. A superveniência de Emenda Constitucional que desloca a competência para julgamento da lide é fato suficiente a mitigar esse entendimento. 4. "A partir da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, a competência para processar e julgar ações em que se questiona a cobrança da contribuição sindical rural patronal é da Justiça do Trabalho, salvo se já houver sido proferida sentença na Justiça Comum, quando então prevalecerá a competência recursal do tribunal respectivo" ( CC n .º 56.861/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, acórdão ainda não publicado) . 5. "A alteração superveniente de competência, ainda que ditada por norma constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida" (CC n.º 6.967-7/RJ, Rel . Min. Sepúlveda Pertence). 6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora-MG .” (STJ, CC: 41674 MG 2004/0025614-3, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, j. 13.09.2006 – negritei)

Cabe ressaltar que, embora os julgados que ora se colacionam tenham sido proferidos no âmbito de conflitos de competência autônomos submetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e reconhecidamente gerem coisa julgada apenas formal, sua fundamentação guarda pertinência analógica com o presente caso, no que diz respeito à impossibilidade de o juízo declarado competente se recusar a exercer a jurisdição que lhe foi atribuída, quando já se encontra estabilizada por decisão judicial com trânsito em julgado. Trata-se de princípio maior de respeito à coisa julgada e à estabilidade das decisões jurisdicionais, de aplicação obrigatória também em sede de cumprimento das decisões definitivas.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser cassada a decisão agravada, restabelecendo-se a competência da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT para o regular processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer nº 1001526-37.2021.8.11.0108.”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025